Tribunal: TJDFT
Processo: 0730210-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. AÇÃO DE ESTADO. FORO DO DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da V. d. R. P. d. DF (Suscitante) em face do Juízo da xx V. d. F. e d. Ó. e S. d. G. (Suscitado), em ação de reconhecimento de paternidade, ante o entendimento de que o pedido formulado pelo autor ultrapassa a esfera meramente registral, pois envolve o reconhecimento de paternidade biológica, constituindo matéria de natureza familiar, nos termos do art. 27, I, “a”, da Lei no 11.697/2008, portanto, o foro competente é o do Juízo da Vara de Família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar o foro competente para propor ação de reconhecimento de paternidade, com retificação de registro civil, a qual foi declinada de ofício.
III. Razões de decidir
3. A presente ação foi proposta na Circunscrição Judiciária do G., em razão do foro do domicílio da representante do menor, a qual reside naquela cidade, em observância ao art. 147, inc. I, do ECA. Ademais, a Súmula no 383/STJ estabelece que “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
4. Na demanda, a discussão versa sobre a paternidade de menor impúbere, referindo-se à filiação, um dos atributos da personalidade, razão pelo qual não é competência da V. d. R. P. solucionar conflito entre os genitores para decidir questão de estado, que afeta ao melhor interesse do incapaz. Assim, a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo da Vara de Família, conforme prevê o art. 27, I, alínea “a”, da LOJDF.
IV. Dispositivo
5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da xx V. d. F. e d. Ó. e S. d. G., para processar e julgar a ação de reconhecimento de paternidade no xx.
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 147, inc. I LOJDF; Lei no 11.697/2008, art. 31; Lei no 11.697/2008, art. 27, I, alínea “a”.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 383; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1967582, 0749261-81.2024.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/02/2025; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no Acórdão 1889329, 0720766-27.2024.8.07.0000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 08/07/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1627748, 0703655-98.2022.8.07.0000, Relator Arnoldo Camanho de Assis, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 03/10/2022.